Tribunal: TJPA
Processo: 0011566-43.2019.8.14.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011566-43.2019.8.14.0024

APELANTE: PATRICK SALES DA PAIVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS MAJORADOS - DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO - INCIDÊNCIA DE ATENUANTE DE FORMA A REDUZIR PENA PROVISÓRIA PARA AQUÉM DO MÍMIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE.

1. Contatadas as graves ameaças mediante as quais foram subtraídos os pertences das vítimas, afastado está, de plano, a configuração do crime de furto, havendo perfeita subsunção do caso ao tipo penal do artigo 157, do Código Penal, roubo, não havendo que se falar em desclassificação.

2. Encontra-se sedimentado de forma vinculante pelas Cortes Superiores o entendimento de que não é possível a diminuição da pena provisória para aquém do patamar legal mínimo por meio da incidência de atenuantes.

3. A superação da jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores (
overrruling)
ou a distinção do caso em relação ao entendimento vinculante (
distinguishing
) não foram demonstradas pela defesa.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PATRICK SALES DA PAIVA,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA.

Narra a denúncia que, no dia 03 de outubro de 2019, o apelante foi preso pela polícia e conduzido à delegacia onde foi reconhecido por três vítimas como sendo o autor de três crimes diferentes, conforme abaixo transcrito:

A vítima VALDECY MOURA ALVES relatou que, no, no dia 03/10/2019, por volta de 14:30h, o denunciado chegou em sua residência localizada na Vila caçula e, de posse de uma faca, mediante grave ameaça, subtraiu dois aparelhos celulares e uma carteira com seus documentos pessoais e posteriormente tomou rumo desconhecido.

A testemunha FRANCISCO FERREIRA DE AQUINO JÚNIOR relatou que, no dia 03/10/2019, por volta das 14:40h, o denunciado foi até o HOTEL CENTRAL, entrou em quarto que estava vazio e desparafusou um aparelho televisor que estava fixo na parede, a fim de subtraí-lo, não conseguindo consumar o delito, em razão de ter sido visto pela proprietária do Hotel, momento em que saiu correndo, abandonando o referido aparelho televisor embaixo da cama.

A Vítima NATALINA DE SOUSA MODESTA relatou que, no dia 03/10/2019, por volta das 15:00h, estava em seu local de trabalho, HOTEL DANTAS, quando o denunciado entrou na recepção e, de posse de uma faca, determinou que a vítima entregasse seu aparelho celular. (cf. ID 5306822, págs 2/3)

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o MM. Magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu duas vezes nas sanções punitivas do artigo 157,
caput
c/c artigo 71

do Código Penal, fixando a pena em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa (cf. ID 5306827).

Inconformada, a defesa pugna pela desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, e pela aplicação da atenuante de confissão espontânea de forma a reduzir a pena provisória para abaixo do mínimo legal (cf. ID 5306828, págs 1/7).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 5306828, págs 9/15).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (cf. ID 5306830).

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

A autoria e materialidade do crime são incontroversas.

Esta apelação se assenta em dois pedidos, quais sejam: a) desclassificação do crime de roubo para o crime de furto; b) aplicação da atenuante de confissão espontânea, de forma a reduzir a pena provisória para abaixo do mínimo legal.

Passo a analisá-los separadamente, conforme segue.

1. Da desclassificação para o crime de furto

A defesa suscita, em suma, que no crime contra a vítima Valdecy Moura Alves “não houve conexão entre o ato de mostrar a faca com a subtração dos objetos” (ID 5306828, pág. 3), e que no depoimento da vítima Natalina de Souza Modesta, esta “não reportou em nenhum momento se houve violência ou grave ameaça” (ID 5306828, pág. 3). Por isso, argumenta que estão ausentes as elementares necessárias para a configuração do crime de roubo, requerendo a sua desclassificação para o crime de furto.

Não tem razão a defesa. Senão vejamos.

Em seu depoimento, a vítima Natalina afirma que o apelante a rendeu segurando-a pelo braço e encostando algo em suas costas, o que lhe causou medo apto a lhe fazer entregar o seu celular (ID 5315239), estando, portanto, devidamente caracterizada a grave ameaça.

O crime perpetrado contra a vítima Valdecy, por sua vez, só foi possível por conta do temor crescente que o apelante lhe causou tanto por se recusar a ir embora depois de entrar na sua residência sem sua permissão, quanto por exibir a faca, o que fez com que a vítima corresse de perto dos objetos levados (ID 5315231), estando, assim, também configurada a grave ameaça da qual se valeu o apelante para subtrair-lhe os pertences.

Nesse contexto, não restam dúvidas de que ambos os delitos foram de roubo, pois ambas as subtrações se deram mediante grave ameaça às vítimas, elemento que afasta, de plano, o crime de furto.

Dessa forma, considerando que as situações fáticas delineadas nos autos se subsumem perfeitamente ao disposto no artigo 157, do Código Penal, não havendo como prosperar a tese defensiva de desclassificação,
indefiro o pleito.

2. Da atenuante de confissão espontânea

A defesa requer a aplicação da atenuante de confissão espontânea sobre pena-base fixada no mínimo legal, de forma a reduzir a pena provisória para abaixo desse patamar, a despeito da existência da Súmula n. 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), cuja observância, segundo a defesa, ofenderia os princípios da legalidade e da individualização da pena.

Compulsando os autos, constato que, de fato, a atenuante em epígrafe foi considerada na segunda fase da dosimetria da pena do apelante, embora não tenha resultado na diminuição do
quantum
da pena provisória obtida (cf. ID 5306827, pág. 8).

Nessa esteira, agiu corretamente MM. Magistrado. Explico.

Como é cediço, a tese esposada pela defesa não é nova, estando o entendimento contrário já sedimentado na jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal que, em sede de repercussão geral (Tema n. 158, STF), assentou que o verbete 231 do C. STJ não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (ID 5306828, pág 5/7).

Na mesma linha, foi firmado no âmbito do próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça, fruto de recursos repetitivos, o Tema n. 190, cujo texto enfatiza que o critério trifásico trazido pelo artigo 68 do Código Penal não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Assim, o teor da Súmula 231 do C. STJ é objeto de jurisprudência vinculante amplamente debatida nas Cortes Extraordinárias, cuja aplicação é compulsória por parte dos Juízes e Tribunais submetidos às suas jurisdições, conforme artigo 927, III, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º do Código de Processo Penal, estando a sentença condenatória, portanto, assentada em escorreita observância a essa regra.

Dessa forma, considerando que o apelante não trouxe aos autos nem a demonstração de que houve superação da jurisprudência consolidada por parte dos Tribunais Superiores (
overruling
) e nem a distinção do caso apta a afastar o entendimento vinculante por este E. Tribunal (
distinguishing
),
indefiro o pedido da defesa.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB. REQUERIDA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ, ANTE A SUA INCONSTITUCIONALIDADE, E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DAS RECONHECIDAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Totalmente descabida aplicação da atenuante da menoridade relativa, bem como da confissão, eis que a pena do réu foi fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJ-PA 00016411920158140006, Relatora: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 30/05/2022, 1Âª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 14/06/2022).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 03/07/2023